Tribunal: TJBA
Processo: 8031269-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031269-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAUTO LOPES ARAUJO e outros (6) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PERCENTUAL DO POSTO SUPERIOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. VIA ELEITA ADEQUADA PARCIALMENTE. DENEGADA A SEGURANÇA EM DESFAVOR DE ADAUTO LOPES ARAÚJO. SEGURANÇA CONCEDIDA AOS DEMAIS IMPETRANTES. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policiais militares da reserva remunerada e pensionistas, objetivando a concessão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de 1º Tenente, sob o fundamento de que seus proventos foram calculados com base nesse posto hierárquico, sem a correspondente incorporação da gratificação. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia, além de preliminares de decadência, prescrição e inadequação da via eleita. O impetrante Adauto Lopes Araújo teve a segurança denegada por ausência de prova pré-constituída quanto ao posto de inatividade alegado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça aos impetrantes; (ii) verificar a ocorrência de decadência e prescrição quanto ao direito à incorporação da GCET; (iii) analisar a existência de litispendência em razão de mandado de segurança coletivo proposto por associação da classe; (iv) aferir a adequação da via eleita; (v) examinar o direito dos impetrantes à percepção da GCET no percentual correspondente ao posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça é rejeitada diante do recolhimento das custas iniciais. A decadência não se configura nas hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo e omissão continuada da Administração Pública, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 85). A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, não alcançando o fundo de direito. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual por servidor que não demonstrou vínculo associativo, conforme art. 22, § 1º da Lei nº 12.016/2009. A via eleita é inadequada quanto ao impetrante Adauto Lopes Araújo, ante a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, inviabilizando o exame da pretensão mandamental. Os demais impetrantes comprovam que seus proventos foram calculados com base no posto de 1º Tenente, fazendo jus à GCET no percentual de 125%, conforme previsto no art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 e regulamentado pela Resolução COPE nº 153/2014. O pagamento da GCET em percentual inferior ao do posto sobre o qual foram calculados os proventos afronta os arts. 102, II, “b”, 110-D e 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A ausência de dotação orçamentária não pode obstar o cumprimento de direito subjetivo assegurado por lei, nos termos da jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida em parte. Tese de julgamento: Inócua a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça diante do recolhimento das custas iniciais do processo. Em hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo e omissão continuada da Administração, não incidem decadência nem prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração individual quando não comprovada a vinculação associativa do impetrante. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a utilização do mandado de segurança como via adequada à pretensão deduzida Policiais militares da reserva remunerada têm direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente ao posto sobre o qual foram calculados os seus proventos de inatividade, conforme previsão legal e entendimento jurisprudencial consolidado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei nº 12.016/2009, arts. 22, § 1º e 23; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “b”; 110-B; 110-D; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2020; STJ, AgInt no RMS 71.538/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.03.2024; TJ/BA, MS nº 8003419-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 08.11.2021; TJ/BA, MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, pub. 17.09.2020; TJ/BA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 25.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.410.389/RN, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 31.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031269-66.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ADAUTO LOPES ARAÚJO, DEMARIO CORREIA DOS SANTOS, HENRIQUES TADEU DOMINGUES SCHER, MARIA LUCIA OLIVEIRA DE JESUS, viúva pensionista do Policial Militar, LUIS MISSIAS DE LIMA, NELMA MARIA DE OLIVEIRA BORGES DE SOUZA, viúva pensionista do Policial Militar, OLIVALDO BARBOSA DE SOUZA, RONALDO JOSÉ DOS SANTOS e VALDIR NASCIMENTO e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição e litispendência, acolher a preliminar de ausência de prova pré-constituída exclusivamente em relação a Adauto Lopes Araújo, de negando-lhe a segurança e, no mérito, conceder a segurança aos demais impetrantes, nos termos do voto do relator. Salvador,.